Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO OU COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO No 648 (REsp no 1.349.453/MS). APLICAÇÃO APENAS PARA AÇÕES CAUTELARES DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CASO CONCRETO. REQUISITO INEXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALIDADE VERIFICADA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL CONSTATADA. EXCESSO DE FORMALISMO NO CASO CONCRETO. Primazia do julgamento de mérito. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo no 648 pelo c. STJ, foi estabelecida a necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável apenas para a propositura de ações cautelares de exibição de documentos bancários, demanda diversa da que foi proposta pela parte Autora.
2. No caso concreto, o Apelante acostou documentos que demonstram a existência do contrato de empréstimo objeto da lide, o que, em tese, assegura ao Autor o direito de pleitear a revisão do negócio jurídico.
3. O ordenamento jurídico pátrio não exige o esgotamento das vias administrativas para acionar o Poder Judiciário e pleitear uma prestação, (intelecção do princípio da inafastabilidade da jurisdição – art. 5o, XXXV, da CR/88).
4. Sendo possível a apresentação dos contratos no decorrer da instrução probatória, não é razoável o indeferimento da petição inicial, máxime quando o consumidor requer expressamente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, salientando a dificuldade em obter uma cópia dos aludidos instrumentos.
5. Inexiste determinação legal prevendo a obrigatoriedade de firma reconhecida na procuração a ser outorgada ao advogado, além de não ser requisito indispensável ao recebimento da petição inicial, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC/15.
6. Os documentos juntados por advogados, a exemplo da procuração assinada digitalmente, presumem-se verdadeiros e fazem a mesma prova que os originais, nos termos do art. 425, VI, do CPC/15, sendo ônus da parte contrária impugnar a falsidade ou a autenticidade deles.
7. Na hipótese dos autos, a exigência de apresentação de procuração com assinatura manuscrita e com firma reconhecida em serventia cartorária constitui excesso de formalismo e ultrapassa a razoabilidade e a proporcionalidade, pois os documentos e informações juntados aos autos permitem concluir que houve a contratação do advogado pelo Autor/Apelante para a propositura da ação.
8. Existindo prova de que a assinatura digital aposta na procuração preenche os requisitos exigidos pelas normas brasileiras e pode ser confirmada, por meio de consulta aos bancos de dados da autoridade certificadora, como sendo do Autor, não há ilegalidade na aceitação do documento para regularidade da representação processual. Precedente do STJ.
9. Por se tratar de mera irregularidade administrativa, é desarrazoada a imposição de emenda a fim de que o patrono comprove que não possui mais de 5 (cinco) ações distribuídas no Distrito Federal ou demonstre o pedido de inscrição nos quadros da autarquia.
10. Nessas circunstâncias, a extinção do processo sem resolução do mérito configura excesso de formalismo, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC/15).
11. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.